Tribunal: TJSP
Processo: 9000141-48.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000141-48.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante JAILSON
EMIDIO RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 9000141-48.2019.8.26.0114
Agravante: Jailson Emidio Ribeiro
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Campinas 1a Vara das Exec. Criminais
Voto n. 45.687
Ementa: Agravo em execução penal
Indeferimento de
pedido de progressão ao regime semiaberto Ausência do
requisito subjetivo
Sentenciado condenado por seis
roubos majorado e porte de drogas para consumo próprio
Reeducando que apresenta histórico prisional conturbado,
com a prática de 3 faltas disciplinares, todas de
abandono Agraciado com livramento condicional no ano de
2017, tornou a delinquir, sendo preso, por novo delito,
em 24.1.2018 O só bom comportamento, 'de per se', não é
suficiente, conceito que não se confunde com aptidão ao
convívio
social

Atendimento
ao
“princípio
da
individualização da pena” (art. 5o, inc. XLVI, alínea
“a”, da CF)
Manutenção da r. deliberação
Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 59/59vo, que indeferiu
pleito de promoção de regime prisional, sob o
fundamento de não se encontrar preenchido o requisito
de natureza subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 3 -
Não
resignado,
recorre
o
sentenciado
para
alegar, em resumo, sustentar que o sentenciado teria
resgatado os pressupostos objetivos e subjetivos para
o deferimento da promoção prisional, não tendo sido
solicitado exame criminológico, mesmo diante de seu
histórico.
Requer, nestes termos, a promoção para o regime
semiaberto (fls. 62/65).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
126/128), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
129) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento (fls. 134/136).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 4 -
VOTO N. 45.687
Respeitosamente,
nego
provimento
ao
recurso
interposto e justifico.
O reeducando foi condenado ao cumprimento de 29
(vinte e nove) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática de 6 (seis)
delitos de roubo, todo majorados, e um tráfico
majorados, e posse de estupefacientes para consumo
próprio, com término da expiação previsto para
3.7.2027 (fls. 25/33).
Pela
leitura
do
Boletim
Informativo
do
sentenciado nos é dado verificar que, durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 5 -
cumprimento de sua pena, praticou 3 (três) faltas
disciplinares, todas relacionadas com abandono da
unidade prisional (fl. 31).
Foi agraciado, em 18.5.2017, com o benefício de
livramento condicional, porém tornou a delinquir e
restou preso, por novo delito, em 24.1.2018 (fls. 25
e 27).
Temos, diante dos dados acima postos, ser
legítima a denegação de progressão de regime, pois os
fatos representam o não preenchimento do requisito
subjetivo, essencialmente em virtude do histórico
carcerário conturbado do qual portador o reeducando.
Os elementos colhidos até então demonstram que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 6 -
concessão de progressão ao sentenciado, condenado por
delitos revestidos das elementares da violência e
grave ameaça contra a pessoa, merece ser melhor
avaliado, diante do possível despreparo para sua
imediata colocação em programa semiaberto, o que em
tese o levaria à possibilidade de trabalhar fora do
estabelecimento prisional sem vigilância, com as
óbvias implicações decorrentes (arts. 3o do CPP e 375
do NCPC).
Com efeito, a concessão da progressão de regime
ao sentenciado necessita de uma análise mais acurada
sobre o seu mérito, diante das circunstâncias acima
mencionadas, que foram causadas por ele mesmo.
Realmente, para que seja concedido o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 7 -
ao condenado, é importante observar, se o mesmo, após
permanecer em estabelecimento prisional com maior
rigor, absorveu a terapêutica penal, adquirindo
responsabilidade e condições de adaptação ao regime
mais suave.
Insuficientes, 'de per se', só o decurso do
lapso
temporal
e
o pretenso bom comportamento
prisional
dados estes já inseridos no recurso em
tela.
Destarte, antes, é preciso cogitar se, tendo
mais liberdade, o reeducando disporá de autodisciplina suficiente, para, então, poder
retornar à vida social, sem o risco de repetir atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 8 -
antissociais,
sociopáticos,
o
que
evidentemente
prejudicaria todo o trabalho de reinserção social já
realizado.
Importante frisar, que apesar da liberação dos
exames que constavam da redação primitiva do p. único
do art. 112 da Lei de Execução Penal, alterado pelo
art. 1o da Lei n. 10.792/03, ele passou a ter a
seguinte redação: “A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto
da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão” ('verbis').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 9 -
Ora, como bem observam Júlio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini, faz-se necessário “que se conheça
a capacidade provável do condenado de adaptar-se ao
regime menos rigoroso, não bastando o seu bom
comportamento” (Execução Penal, 11a ed., Atlas, 2004,
no 5.30, pág. 424).
Há
de
se
aplicar,
pois,
o
“princípio
constitucional da individualização da pena” (Const.
Federal, art. 5o, inc. XLVI, al. “a”). A propósito,
afirma Guilherme de Souza Nucci: “Continuamos defendendo que a individualização é preceito
constitucional, não podendo o legislador ordinário
afastar o juiz das provas indispensáveis à formação
do seu conhecimento” (Manual de Processo Penal e
Execução Penal, 5a Ed., RT, 2008, cap. XXVII, no 20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 10 -
pág. 1.035).
Nesse teor também é o pensamento de Renato
Flávio Marcão, quando adverte: “É evidente que os
parâmetros balizadores de um laudo criminológico não
são exatamente os mesmos em que se basearão os
diretores de estabelecimento para firmar atestados de
conduta carcerária. Se os laudos criminológicos já se
revelavam falhos na apresentação de elementos para a
aferição do requisito subjetivo, o que se dizer
então, agora, dos sobreditos atestados?” (Curso de
Execução Penal, 1a ed., Saraiva, 2004, pág. 116).
De fato, para o condenado progredir de regime
ele
precisa
ter
mérito.
Este
“significa
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 11 -
preenchimento de uma série de requisitos de ordem
pessoal,
tais
como
autodisclipina, o senso de
responsabilidade do sentenciado e o seu esforço
voluntário e responsável deste participar do conjunto
das atividades destinadas a sua harmônica integração
social, avaliado de acordo com o seu comportamento
perante o delito praticado, seu modo de vida e sua
conduta carcerária” (cf. Fernando Capez, Execução
Penal, 9a ed., Paloma, 2003, pág. 96).
Como afirma o Professor Rodrigo Iennaco, “O bom
comportamento carcerário pode representar adaptação
às
regras
da
prisão,
que
se
distanciaram
gradativamente das regras do convívio social em
liberdade” (RT, 838/454).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 12 -
Sobre a interpretação do contexto o Des. Jarbas
Mazzoni teve oportunidade de predicar: o meio social
não pode e nem deve servir de 'laboratório', onde se
vá testar a aparente 'recuperação' de perigosos
delinquentes
(TJSP
-
Agravo de Execução Penal
Execução no 243.772-3/6 - Presidente Prudente).
Não bastam, pois, os requisitos expostos pelo
agravante,
impossível
desconsiderar
norma
de
experiência, que leva em conta que o arrependimento
de uma vida de desmandos, a reconsideração dos maus
atos precedentes, a sinceridade na correção de rumos,
enfim, a ressocialização, é um processo longo, sem o
que não será suficientemente firme.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000141-48.2019.8.26.0114
- 13 -
Turma
julgadora
que
seja NEGADO PROVIMENTO ao
recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE